Tribunal: STJ
Processo: 0203101-33.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl na RECLAMAÇÃO No 49291 - AP (2025/0203101-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: JÚLIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: WLADIMIR COSTA DA SILVA - AP001762
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAPÁ
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS APÓS O PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU
SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do
§3o, do CPC, não se conhece do recurso quando o recorrente, embora
art. 1.024,
devidamente intimado, deixa de complementar as razões no prazo legal de 5 (cinco)
dias .
2. "A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não
configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp n. 2.066.291/AM,
julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
06/11/2025
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52283880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 24f2f83e-c28f-45de-bbf9-dbd113717875

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 24f2f83e-c28f-45de-bbf9-dbd113717875

EDcl na RECLAMAÇÃO No 49291 - AP (2025/0203101-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: JÚLIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: WLADIMIR COSTA DA SILVA - AP001762
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAPÁ
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS APÓS O PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU
SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do
§3o, do CPC, não se conhece do recurso quando o recorrente, embora
art. 1.024,
devidamente intimado, deixa de complementar as razões no prazo legal de 5 (cinco)
dias .
2. "A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não
configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp n. 2.066.291/AM,
julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por JÚLIO RAMOS DA SILVA contra
decisão monocrática que não conheceu da presente reclamação, nos termos da seguinte ementa (fls.
1.373/1.376):

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE (
. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
TEMA 671/STJF)
STJ. INEXISTÊNCIA.
I, E , DO CPC. COMPETÊNCIA DOA B
ART. 1.030,
Documento eletrônico VDA51579302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 10638d11-37d5-4ce1-bcee-a850153984c1

PRESIDENTE OU VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONTROLE
DE
CONFORMIDADE
DE
TESE
FIRMADA
EM
REPERCUSSÃO
GERAL
OU
EM
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Em despacho de fl. 1.402, determinou-se a intimação da parte embargante para
complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ajustá-las às exigências
do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, conforme determinação do artigo 1.024, §3o, do
mesmo diploma.
Após o decurso do prazo legal, a parte apresentou as razões do agravo interno (fls.
1.410-1.426).
Alega que "foi intimado da decisão monocrática dia
com prazo para
25/08/2025,
apresentação das razões até o dia
entretanto, por problemas de saúde, houve o
01/09/2025,
afastamento de suas atividades laborais por 03 (Três) dias, como pode ser visto no documento
juntado como Anexo 01, o que prorroga o prazo judicial o dia
já que este patrono
04/09/2025,
trabalho sozinho e não há outro patrono habilitado no processo".
No mérito, afirma que, "por estar mais do que demonstrada a preterição do
Recorrente em relação a sua contratação para a ocupação da 4a vaga de médico oftalmologista
aberta pelo edital do concurso SESA/2012, aliado a sua preterição ocorrida em razão da
contratação pelo Agravado de médico oftalmologista por contrato administrativo, o Agravante
deverá ser indenizado no valor dos salários não recebidos desde a impetração do mandato de
segurança, até a sua admissão, pois ficaram evidentes os danos materiais e morais sofridos pelo
Autor".
Requer "que o presente Recurso Interno seja conhecido e provido, para reformar o
Acórdão do TJAP e condenado o Agravado a indenizar o Agravante em danos materiais e morais
nos termos da petição inicial, bem como condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência, correspondentes a 20% do valor da condenação e as custas judiciais que foram
antecipadas pelo Agravante"
É o relatório.

VOTO

Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso
cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco)
dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
§1o".
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA51579302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 10638d11-37d5-4ce1-bcee-a850153984c1

Na hipótese vertente, a parte embargante, intimada a complementar as razões do
recurso, a fim de ajustá-las às exigências do artigo 1.021, §1o, do CPC, não se manifestou dentro
do prazo estabelecido.
Posteriormente, apresentou as razões do agravo interno, aduzindo que (fl. 1.410):

A apresentação destas razões é tempestiva, pois embora o prazo judicial
constante do sistema judicial tenha terminado no dia
este patrono
01/09/2025,
esteve afastado das suas atividades laborais por determinação médica até o dia
como comprova o Atestado Médico juntado como Anexo 01, o que
03/09/2025,
prorroga o prazo judicial para o dia 04/09/2025.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
foi apresentado atestado
04/09/2025,
odontológico (CID K01 — dentes inclusos e impactados) lavrado em
data final do
01/09/2025,
prazo para complementar as razões do recurso, sem demonstrar o advogado a absoluta
inviabilidade de apresentação das razões do agravo interno no prazo legal, ou de substabelecimento
do mandato, em virtude do problema odontológico.
Na espécie, portanto, mostra-se inviável o conhecimento do presente recurso.
Com efeito, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a
simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício
da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do
prazo recursal" (AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.066.291/AM,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
Nesse sentido, confiram-se, dentre muitos, os seguintes precedentes desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL NOS
ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão ou erro material no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na espécie, há erro material passível de correção nestes aclaratórios,
porquanto, tal como afirmou a defesa, o agravo regimental foi interposto no dia
- e não no dia
como asseverado. Todavia, tal correção não
23/5/2022
27/5/2019,
tem o condão de modificar a conclusão do julgado, que não conheceu do recurso
em virtude da sua intempestividade. Deveras, o prazo fatal para a interposição do
recurso era 16/5/2022.
Documento eletrônico VDA51579302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 10638d11-37d5-4ce1-bcee-a850153984c1

3. Em casos de interposição de recurso após o transcurso do prazo legal em
virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta
incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o
mandato, o que não ocorreu nestes autos.
4. Não é cabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, porque
constitui indevida inovação recursal.
5. A parte deveria haver comprovado, no ato de interposição do agravo
regimental, que a enfermidade que acometeu o advogado o impediu de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Além de não fazê-lo,
nestes aclaratórios, o causídico limitou-se a afirmar, genericamente, os
sintomas da doença que o acometeu e a justificar as razões pelas quais
trabalha sozinho - argumentos que não afastam o ônus de comprovar a sua
absoluta incapacidade em atuar no processo ou designar outro procurador
para fazê-lo.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para retificar a data de interposição do agravo regimental.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.102.592/GO,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifos nossos)
14/9/2022,
21/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO DO QUAL SE CONHECEU PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO
MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO
DE
MANDATO. ENTENDIMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta
impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de
mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal"
(AgRg no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.066.291/AM,
NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
2. Não obstante o atestado médico juntado aos autos, não há como concluir-
se, a partir de tal documento, pela absoluta impossibilidade do exercício da
profissão ou de substabelecimento de mandato durante a fluência de todo o
prazo recursal que se encerrou no dia
(segunda-feira). Assim,
12/9/2022
tendo em vista que o último dia do prazo para interposição de agravo
regimental contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial foi o dia
(segunda-
12/9/2022
feira); bem como que o respectivo agravo interno foi protocolado tão
somente no dia
é evidente que o referido recurso revelou-se
18/9/2022,
manifestamente intempestivo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.156.145/CE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
19/12/2022,
21/12/2022
nossos)

Documento eletrônico VDA51579302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 10638d11-37d5-4ce1-bcee-a850153984c1

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não
.
conheço do recurso
É como voto.

Documento eletrônico VDA51579302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: 10638d11-37d5-4ce1-bcee-a850153984c1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl na Rcl 49.291 / AP
Número Registro: 2025/0203101-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00233107120238030001 233107120238030001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : JÚLIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: WLADIMIR COSTA DA SILVA - AP001762
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERES.
: ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JÚLIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO
: WLADIMIR COSTA DA SILVA - AP001762
EMBARGADO : ESTADO DO AMAPÁ
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52267905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: 3ce6881b-d1ed-462c-aac0-c15d17fa702d

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:56
Código de Controle do Documento: 3ce6881b-d1ed-462c-aac0-c15d17fa702d